Tribunal: TJPA
Processo: 0015095-03.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. COMPROVAÃÃO DA AUTORIA DO APELADO A PARTIR DO LASTRO PROBATÃRIO PRESENTE NOS AUTOS PRINCIPAIS E NO APENSO CONCERNENTE AO INQUÃRITO POLICIAL. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÃNIME.01. A dÃºvida em torno da responsabilidade penal do apelado, a presunÃ§Ã£o de inocÃªncia e a devida fundamentaÃ§Ã£o do convencimento correlato do juiz a quo mostram-se incÃ3lumes de mÃ¡culas. Nesse contexto, Ã© de se respeitar o teor do artigo 155, caput, do CÃ3digo de Processo Penal.02. Apelo conhecido e nÃ£o provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015095-03.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO
APELADO: ANDRÉ LUÍS FERREIRA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO APELADO A PARTIR DO LASTRO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS PRINCIPAIS E NO APENSO CONCERNENTE AO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
01. A dúvida em torno da responsabilidade penal do apelado, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato do juiz
a quo
mostram-se incólumes de máculas. Nesse contexto, é de se respeitar o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.
02. Apelo conhecido e não provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0015095-03.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO
APELADO: ANDRÉ LUÍS FERREIRA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, frente à sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação em que imputava a André Luís Ferreira Silva a conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há
ipsis litteris:

Conforme foi apurado, no dia 25 de outubro 2014, por volta das 07h50min, a vítima se encontrava a caminho do trabalho, mais precisamente na Rua Aspa, bairro Centro, nesta comarca, quando foi surpreendida pela ação criminosa de ANDRE LUIS FERREIRA SILVA, o qual, simulando portar arma de fogo entre a roupa, anunciou que se tratava de um assalto e obrigou a ofendida a Ihe entregar a bolsa.
Após a subtração do bem, o acusado empreendeu fuga, sendo que, na mesma oportunidade, a vítima começou a gritar, chamando a atenção de populares para o ocorrido, iniciando, assim, uma grande perseguição que culminou na captura do acusado, por populares. A polícia militar foi acionada e prendeu o acusado em flagrante delito.
Na fase inquisitorial, ANDRE LUIS FERREIRA SILVA, confessou, às fis. 07, a prática delitiva que lhe está sendo imputada.

Houve o recebimento da peça acusatória (fl. 06), seguida de resposta escrita, na qual a defesa suscitou preliminar de falta de justa causa e requereu a absolvição sumária do apelado por negativa de autoria (fls. 13 a 21).

Sobreveio audiência, em que se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação e 01 (uma) da defesa e se interrogou o apelado (fls. 46 a 51).

As partes apresentaram memoriais (fls. 62 a 64 e 66 a 69).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo apelante e absolveu, consequentemente, o apelado
,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 72 a 73).

As razões do apelo voltaram-se à comprovação da autoria do apelado, a partir do lastro probatório presente nos autos, incluindo o apenso, nos quais a prova oral colhida durante o inquérito policial, segundo o apelante, encontrava-se em consonância com a exposta em juízo. Assim, requereu o apelante a reforma da sentença para a condenação do apelado pelo crime de roubo simples (fls. 74 a 87).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato ora impugnado (fls. 97 a 105).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 106).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e provido (fls. 110 a 117).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Não obstante os respeitosos argumentos do
dominus litis
,

de ser suficiente o conjunto probatório para a condenação do apelado quanto ao crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, faz-se imperiosa a fiel transcrição, abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fls. 72 a 73):
Materialidade e autoria
Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal, tendo em vista o depoimento das testemunhas e do réu, prestados em juízo.
Entretanto, verifica-se que a autoria do crime imputada aos acusados é duvidosa, uma vez que não há elementos hábeis a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o réu teria praticado o crime descrito na denúncia.
Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu no delito em voga.
Ouvido em Juízo, o denunciado ANDRÉ LUIZ FERREIRA SILVA negou a autoria do delito, afirmando que, na data do fato, apenas passava pelo local na intenção de comprar cigarro, quando foi confundido com um suposto assaltante. (mídia às fls. 51).
As testemunhas, David Emerson Oliveira Montes e Ricardo Pinon dos Santos, policiais militares que atenderam a ocorrência, relataram que estavam de serviço, quando foram acionados através da CIOP sobre uma situação de agressão física contra um homem na rua da ASPA e que, quando chegaram ao local do fato, o acusado já havia sido contido por populares. Ambos afirmaram que não o encontraram com arma nem com algum tipo de simulacro de arma. Entretanto, houve divergência em seus depoimentos no que se refere à posse do objeto supostamente roubado da vítima, bem como quanto ao reconhecimento do réu.
Quanto ao objeto do crime, uma bolsa de propriedade da vítima, segundo o policial DAVID EMERSON OLIVEIRA MONTES, ela se encontrava em posse do RÉU. Já segundo o policial RICARDO PINON DOS SANTOS, a bolsa se encontrava em posse da vítima.
Quanto ao reconhecimento do acusado, somente o policial DAVID EMERSON OLIVEIRA MONTES, o reconheceu em Juízo. Já o Policial RICARDO PINON DOS SANTOS declarou não ter certeza que o acusado, presente na audiência, se tratava da mesma pessoa presa no dia fatos, tendo em vista as deformações em seu rosto provocadas pelo espancamento sofrido por populares.
A vítima não foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público, embora tenha sido qualificada e inquirida na fase do inquérito policial, não sendo possível confirmar seus depoimentos na fase judicial através de suas oitivas.
No caso dos autos, observa-se que há dúvidas acerca da autoria, tendo em vista que o acusado nega o cometimento do crime, bem como já se encontrava detido e sendo agredido fisicamente por populares, quando os policiais chegaram ao local, não tendo eles presenciado o suposto delito.
Tais dúvidas poderiam ter sido sanadas pela autoridade policial mediante o arrolamento e oitiva dos populares que realizaram a abordagem inicial dos acusados, mas não foram, fato que coloca sob suspeita a idoneidade da prova testemunhal colhida. Sem essas providências e ante a veemente negativa do réu, a autoria, a ele atribuída, sinaliza-se como mera possibilidade, não sendo o bastante para a condenação criminal.
No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação dos acusados, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.
Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.
Assim, não se descarta a possibilidade de que os réus tenham realmente praticado o delito pelo qual restou denunciado, contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.
No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.
Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:
Art.
386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(....) omissis
VII- não existir prova suficiente para a condenação.
Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental com a negativa de autoria, levada a efeito pelo réu, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra ele, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo.
Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelo denunciado, do crime descrito na denúncia, ambos do Código Penal, impondo-se a absolvição com base no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Constato, assim, que a julgadora de primeiro grau formou seu convencimento pela absolvição do apelado, a partir de análise coerente e objetiva dos depoimentos colhidos judicialmente.

A dúvida em torno da responsabilidade penal do apelado, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato do magistrado
a quo
mostram-se incólumes de máculas.

Nesse contexto, é de se respeitar o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 197, AMBOS DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.
2.
Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório. [...]
Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.620.044/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/8/2020).
3. Agravo regimental improvido. (Sem destaque no original)
(AgRg no AREsp 1780512/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. NULIDADE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISUM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVA INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do art. 155 do CPP quando a confissão do réu, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em harmonia com os elementos indiciários.
2. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados faz incidir a Súmula n. 284 do STF, por falta de fundamentação do apelo raro. Ademais, inviável a concessão de habeas corpus de ofício quando o acórdão foi prolatado nos termos da jurisprudência desta Corte.
3.
O órgão julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, não está atrelado à manifestação do Parquet exarada em alegações finais, em contrarrazões recursais ou mesmo como custos legis.
4. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, do Tribunal do Júri.
5. Na hipótese, a Corte de origem consignou que "o recorrente confirma que atirou um tijolo na pessoa do ofendido (em que pese alegar que não atingiu a vítima), o que evidencia, ao menos de forma indiciária, a participação do mesmo no contexto delitivo" (fl. 394).
6. Assim, não há como afastar o impedimento da Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento da legítima defesa ou da despronúncia por esta Corte exige o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em apelo raro.
7. Agravo regimental não provido. (Sem destaque no original)
(AgRg no REsp 1590847/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator